Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702483-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA BATISTA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: LINDINALDA BATISTA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ratifico os termos da decisão proferida durante o Regime Plantonista (ID Num. 32234080). Notifique-se a autoridade coatora, nos termos do art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Após, apresentadas as manifestações da parte impetrada, vistas ao Ministério Público pelo prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 12 da mesma legislação de regência. Por fim, venham os autos conclusos. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2022 13:42:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora